Tribunal: TJES
Processo: 5000064-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000064-28.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): CELESTE HEDA TUNHOLI;

AGDO(S): MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE PARCIAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. EXPEDIÇÃO DE RPV PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Falece interesse recursal do Recorrente no tocante ao pleito de expedição de RPV para os honorários sucumbenciais, porquanto o Magistrado
a quo
reconheceu na decisão vergastada (361871 – pg. 44/46) a vedação de expedição de RPV autônomo apenas para os honorários contratuais, sendo certo que as jurisprudências colacionadas no referido
decisum
se manifestam nesse sentido. Por outro lado, observa-se que na decisão antecedente acostada no Id. 361871 – pg. 31/33, o Magistrado de origem já havia autorizado expressamente a expedição de RPV para os honorários sucumbenciais, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da cobrança. Preliminar de parcial falta de interesse recursal, suscitada
ex officio,
acolhida
.

2.
Os honorários contratuais não decorrem da condenação, sendo relação de cunho privado estabelecida tão somente entre o advogado e o respectivo cliente, nesse caso credor da obrigação principal, não havendo, pois, relação direta entre o patrono e o ente público para que seja autorizada a cobrança dos honorários contratuais por RPV, alheios à condenação principal. Portanto, os honorários contratuais podem ser reservados do montante relativo à obrigação principal, entretanto, não podem ser submetidos à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de forma apartada, como pretende o Recorrente.

3.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000064-28.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher a preliminar
ex officio
de parcial falta de interesse recursal, de modo a conhecer parcialmente do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELESTE HEDA TUNHOLI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000064-28.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): CELESTE HEDA TUNHOLI;

AGDO(S): MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CELESTE HEDA TUNHOLI
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 361871 – pg. 44/46, complementada pela decisão constante no Id. nº 361872 – pg. 29/31, proferida no curso do
Cumprimento de Sentença
(Proc. nº 0000952-30.2013.8.08.0032), movido em face do
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
, a qual indeferiu o pleito de desmembramento dos valores concernentes aos honorários advocatícios contratuais do valor principal devido à parte Agravante, em RPV (Requisição de Pequeno Valor) autônoma.

Em seu arrazoado (Id n. 361553), a Recorrente sustenta que deve haver a expedição de RPV a título de honorários contratuais e sucumbenciais fixados.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 638170).

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito (Id. 667103)

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer parcialmente do recurso interposto e, no mérito, negar provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000064-28.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): CELESTE HEDA TUNHOLI;

AGDO(S): MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE PARCIAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Postula o Agravante o provimento do presente recurso para que seja autorizada a expedição de RPV (Requisitório de Pequeno Valor) no tocante aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.

Contudo, tenho que falece interesse recursal do Recorrente no tocante ao pleito de expedição de RPV para os honorários sucumbenciais, porquanto o Magistrado
a quo
reconheceu na decisão vergastada (361871 – pg. 44/46) a vedação de expedição de RPV autônomo apenas para os honorários contratuais, sendo certo que as jurisprudências colacionadas no referido
decisum
se manifestam nesse sentido. Por outro lado, observa-se que na decisão antecedente acostada no Id. 361871 – pg. 31/33, o Magistrado de origem já havia autorizado expressamente a expedição de RPV para os honorários sucumbenciais, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da cobrança.

Nesse sentido:

49795346 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA "SERVIÇOS DE TERCEIRO" SEM A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE "GRAVAME ELETRÔNICO" SEM A COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE SE REFERE A TAC, TEC E SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3)
A irresignação quanto à matéria já acolhida na sentença configura a ausência de interesse recursal, ensejando o não conhecimento do apelo. Precedentes desta Corte
. 4) Recurso parcialmente conhecido e, no que conhecido, desprovido. (TJES; AC 0029889-75.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020)

Assim, sem mais delongas, ACOLHO a preliminar, suscitada
ex officio,
para CONHECER PARCIALMENTE do recurso interposto, deixando de fazê-lo no tocante ao pleito de deferimento da expedição de RPV para os honorários sucumbenciais.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000064-28.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): CELESTE HEDA TUNHOLI;

AGDO(S): MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CELESTE HEDA TUNHOLI
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 361871 – pg. 44/46, complementada pela decisão constante no Id. nº 361872 – pg. 29/31, proferida no curso do
Cumprimento de Sentença
(Proc. nº 0000952-30.2013.8.08.0032), movido em face do
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
, a qual indeferiu o pleito de desmembramento dos valores concernentes aos honorários advocatícios contratuais do valor principal devido à parte Agravante, em RPV (Requisição de Pequeno Valor) autônoma.

Em seu arrazoado (Id n. 361553), a Recorrente sustenta que deve haver a expedição de RPV (Requisições de Pequeno Valor) a título de honorários contratuais e sucumbenciais fixados.

Ultrapassada a questão preliminar verificada, que importou no parcial conhecimento do recurso, tenho que o objeto remanescente da irresignação recursal não comporta provimento.

Com efeito, os honorários contratuais não decorrem da condenação, sendo relação de cunho privado estabelecida tão somente entre o advogado e o respectivo cliente, nesse caso credor da obrigação principal.

Não há, pois, relação direta entre o patrono e o ente público para que seja autorizada a cobrança dos honorários contratuais por RPV, alheios à condenação principal.

Portanto, os honorários contratuais podem ser reservados do montante relativo à obrigação principal, entretanto, não podem ser submetidos à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de forma apartada, como pretende o Recorrente.

Nesse sentido:

84823971 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do RESP 1.347.736/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que "não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito principal observe o regime dos precatórios". 2. Esse entendimento não se aplica aos honorários contratuais, porquanto não decorrem da condenação, sendo facultado, entretanto, ao advogado, requerer a sua reserva mediante a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.833.927; Proc. 2018/0259158-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 10/02/2020; DJE 12/02/2020)

84800179 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBJETO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. 3. Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. Precedentes
: AGRG na RCL 18.498/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 24/09/2018, AgInt no RESP 1625004/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/05/2018. 4. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.568.749; Proc. 2019/0248226-1; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 15/10/2019; DJE 05/11/2019)

49793627 - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO ANALISADO COM A CLAREZA QUE SE REQUER. ABORDAGEM DE TODAS AS TESES NECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pela leitura do acórdão impugnado afere-se que todas as teses necessárias para deslinde do recurso foram abordadas com juridicidade, sendo certo que na decisão o Órgão Fracionário se manifestou claramente sobre o argumento central destacado pela embargante, revelando que
a Súmula nº 47 não fora editada para abarcar pretensão de pagamento de honorários contratuais
. É clara a antítese registrada. 2.
É firme o entendimento da Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (RE 968.116, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 3.
O caso não revela a possibilidade de cobrança direta dos honorários contratuais em face do Município, diante da relação de cunho privado estabelecida entre agravante e seus advogados, e portanto, claro o nortear quanto a juridicidade da decisão originária impugnada.
4. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0031603-60.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 03/02/2020; DJES 07/02/2020)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de parcial falta de interesse recursal, suscitada
ex officio,
de modo que
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito da parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000064-28.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): CELESTE HEDA TUNHOLI;

AGDO(S): MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE PARCIAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. EXPEDIÇÃO DE RPV PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Falece interesse recursal do Recorrente no tocante ao pleito de expedição de RPV para os honorários sucumbenciais, porquanto o Magistrado
a quo
reconheceu na decisão vergastada (361871 – pg. 44/46) a vedação de expedição de RPV autônomo apenas para os honorários contratuais, sendo certo que as jurisprudências colacionadas no referido
decisum
se manifestam nesse sentido. Por outro lado, observa-se que na decisão antecedente acostada no Id. 361871 – pg. 31/33, o Magistrado de origem já havia autorizado expressamente a expedição de RPV para os honorários sucumbenciais, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da cobrança. Preliminar de parcial falta de interesse recursal, suscitada
ex officio,
acolhida
.

2.
Os honorários contratuais não decorrem da condenação, sendo relação de cunho privado estabelecida tão somente entre o advogado e o respectivo cliente, nesse caso credor da obrigação principal, não havendo, pois, relação direta entre o patrono e o ente público para que seja autorizada a cobrança dos honorários contratuais por RPV, alheios à condenação principal. Portanto, os honorários contratuais podem ser reservados do montante relativo à obrigação principal, entretanto, não podem ser submetidos à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de forma apartada, como pretende o Recorrente.

3.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000064-28.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher a preliminar
ex officio
de parcial falta de interesse recursal, de modo a conhecer parcialmente do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.